Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717862-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA AGITO NORTE LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto por ACADEMIA AGITO NORTE LTDA (AUTORA), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da obrigação de fazer no 0719870-49.2022.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 126658408 do processo de origem): “Vistos, etc. Deixo de remeter os autos à 6a Vara Cível de Brasília uma vez que o feito no 0714395-15.2022.8.07.0001 encontra-se sentenciado e que o outro de no 0714363-10.2022.8.07.0001 refere-se a procedimento administrativo distinto apurado pela NEOENERGIA (TOI no 116.345), não guardando, portanto, relação com os presentes. Passo à análise do pedido de tutela requerido. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Academia Agito Norte LTDA em desfavor de Neoenergia Distribuição Brasília S/A. Narra o autor que em 17.01.2022, conforme TOI no 118.684, teve seu medidor foi recolhido pela ré para análise em laboratório. Em 24.02.2022, então, recebeu carta da requerida com as diferenças apuradas de consumo, por suposta alteração no medidor, no valor de R$ 54.490,42. Não concordando com a fatura expedido, a autora apresentou, em 05.04.2022, recurso administrativo junto a empresa ré, nos termos do art. 133, §1o da RN 414/2010 da ANEEL, documentado em ID no 126640165. No entanto, mesmo com o recurso administrativo pendente de análise, a empresa emitiu aviso de corte a ser realizado a partir de 24/05/2022. Assim, a empresa autora, mesmo sem a análise de seu recurso administrativo, teve seu fornecimento de energia cortado em 1o/06/2022, sendo urgente, assim, a religação uma vez que a academia conta com mais de 1000 alunos matriculados, o que requer em sede de tutela. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, bem como pelo pagamento de indenização por danos materiais e morais. É o bastante relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma, deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, não resta comprovado, em juízo preliminar de análise, a plausibilidade do direito invocado. Tem-se das provas apresentadas que existe fatura em aberto em face da requerente em decorrência de revisão de consumo apurada pela NEOENERGIA no montante de R$ 54.490,42, com vencimento em 24/02/2022 (ID no 126640163). Determina o art. 133, §1o da Resolução no 414/2010 da ANEEL que, caso oferecida Reclamação Administrativa no prazo de 30 (trinta) dias, ficará suspensa a exigibilidade da cobrança precitada, obstando-se, assim, o corte. Outrossim, determina a mesma Resolução, em seu art. 212, que: “A contagem dos prazos dispostos nesta Resolução é feita de forma contínua, não se suspendendo nos feriados e fins de semana, salvo previsão em contrário”. O §2o do art. 212 da Resolução, ainda, determina que os prazos serão computados excluindo-se o dia da cientificação e incluindo o de vencimento. Assim, cientificada a empresa em 24.02.2022 e apresentado o Recurso Administrativo somente em 05.04.2022, tem-se que sua apresentação deu-se de forma intempestiva, não havendo, a priori, óbice para o corte como realizado. Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela pleiteada. (...)”. Em suas razões recursais (ID 35920838), alega que tem contrato de fornecimento de energia firmado com a agravada. Noticia que no dia 17/01/2022, conforme TOI n.o 118.684, a agravada recolheu o medidor da agravada em invólucro para análise em laboratório. Aduz que a agravada não fez termo de agendamento de aferição e nem designou data para avaliação técnica do medidor, permitindo, assim, que o agravante acompanhasse os testes. Informa que no dia 24/02/2022, a agravada encaminhou revisão de consumo. Acrescenta que a agravada pretende a recuperação da receita não faturada por suposta adulteração, no valor de R$ 54.490,42. Afirma que a agravada, no dia 05/04/2022, protocolou o primeiro recurso administrativo contra as supostas diferenças apuradas, nos termos do art. 325, § 2o, da Resolução Normativa n.o 1.000/2021 da ANEEL, conforme e-mail em anexo. Argumenta que a agravada informou que procederia ao corte de energia, caso não fosse pago o débito, antes mesmo de julgar o recurso apresentado ou apresentar qualquer resposta. Informa que, ao entrar em contato com o representante legal da agravada, foi-lhe comunicado que o recurso interposto havia sumido e esta era a razão de não ter sido apreciado. Noticia que o recurso foi novamente enviado à agravada. Contudo, alega que, novamente sem apreciar o recurso, a agravada procedeu ao corte de energia no estabelecimento da agravante. Menciona que no dia 01/06/2022 a agravada apreciou o recurso administrativo, após o corte de energia, tendo o julgado improcedente. Impugna o indeferimento do recurso administrativo, ao fundamento de que não foram apresentadas as razões detalhadas e os dispositivos legais e normativos que fundamentam a decisão. Afirma que, no dia 01/06/2022, a agravante apresentou o segundo recurso administrativo, previsto no art. 325, § 5o, da Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL, que tem o condão de suspender a cobrança das diferenças até a resposta da ouvidoria. Argumenta que a decisão do juízo a quo é equivocada, pois considerou o recurso da agravante intempestivo, o qual, contudo, foi apreciado pela agravada. Entende que deve ser reformada a decisão, uma vez que existe recurso administrativo com efeito suspensivo, que ainda não foi apreciado. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada proceda à religação da energia no imóvel da sede da agravante, qual seja, CNB 04, lote 14, lojas 7 a 10. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar que a agravada se abstenha de proceder ao corte de energia elétrica no estabelecimento da agravante enquanto houver não foram apreciados e julgados os recursos administrativos. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, verifico que o juízo a quo entendeu que o recurso administrativo interposto pela agravante seria intempestivo. Contudo, verifica-se que a agravada considerou tempestivo o recurso administrativo interposto pelo agravante e julgou-o improcedente, conforme e-mail enviado à agravante no dia 01/06/2022 (ID 35920847 - pág. 1). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que não se pode afirmar, ao menos nesta fase inicial, a intempestividade do recurso, pois, a agravada procedeu ao seu conhecimento e apreciação, sem nada arguir quanto à intempestividade. Referida questão, inclusive, merece ser mais bem analisada após o contraditório. Por outro lado, observa-se que a agravante, após o indeferimento do recurso inicialmente interposto, procedeu à reclamação junto à ouvidoria da NEOENERGIA, conforme documento de ID 126640164. Assim sendo, o fato é que, antes mesmo da apreciação do recurso interposto pela agravante, seja decidindo pela sua intempestividade, seja julgando-o improcedente, como o fez a agravada, foi feito o corte de energia elétrica, o que, em princípio, viola o disposto no art. 325, § § 2o e 6o, da Resolução n.o 1000 da ANEEL, que dispõe que o recurso interposto junto à ouvidoria possui efeito suspensivo e impede a cobrança da diferença dos valores faturados. Nesse sentido, transcrevo os artigos acima mencionados: Art. 325. A distribuidora deve compensar o faturamento quando houver diferença a cobrar ou a devolver decorrente das seguintes situações: I - defeito na medição, de que trata a Seção V do Capítulo VIII; II - comprovação de procedimentos irregulares, de que trata o Capítulo VII do Título II; ou III - levantamento periódico em campo para atualização dos pontos de iluminação pública, de que trata o art. 463. § 1o A distribuidora deve notificar o consumidor por escrito, por modalidade que permita a comprovação do recebimento, contendo obrigatoriamente: I - no caso de defeito na medição, os itens do caput do art. 257; II - no caso de procedimentos irregulares, os itens do caput do art. 598; III - no caso de levantamento periódico de iluminação pública, os itens do § 5o do art. 463; e IV - direito, prazo e canais para reclamação, conforme § 2o. § 2o O consumidor pode registrar reclamação na distribuidora, em até 30 (trinta) dias contados a partir da notificação, se discordar da diferença a cobrar ou a devolver informada. § 3o No caso do § 2o, a distribuidora deve solucionar a reclamação e comunicar ao consumidor no prazo de 15 (quinze) dias. § 4o Em caso de indeferimento da reclamação, a distribuidora deve informar ao consumidor por escrito: I - as razões detalhadas e os dispositivos legais e normativos que fundamentaram sua decisão; e II - o direito de registrar reclamação à Ouvidoria da distribuidora e o efeito suspensivo do § 6o, com o telefone, endereço e demais canais de atendimento disponibilizados para contato. § 5o O consumidor pode registrar reclamação à Ouvidoria da distribuidora, em até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da resposta da reclamação. § 6o A reclamação do consumidor na Ouvidoria da distribuidora suspende a realização da cobrança das diferenças a pagar e as demais medidas dispostas no art. 422 até a efetiva resposta da Ouvidoria, observado o prazo de resposta do art. 421. (negritei). Desse modo, em juízo de cognição perfunctória, própria desta fase processual, entendo que, havendo reclamação interposta junta à ouvidoria, nos termos do art. 325, § 6o, da Resolução 1.000 da ANEEL, fica obstada a cobrança das diferenças apuradas até o julgamento do recurso. Desse modo, constata-se, ao menos nesta fase superficial, que não seria possível o corte de energia elétrica procedido pela ora agravada. O perigo da demora também restou comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar a agravada ficará sem energia e terá suas atividades empresariais suspensas. Além disso, a medida deferida não é irreversível, já que, caso o recurso não seja provido, a agravada poderá cobrar os valores da agravante. Por fim, esclareço que a questão poderá ser mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, quando, então, se terá efetivado o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da agravada, qual seja, CNB 04, lote 14, lojas 7 a 10, até o julgamento do presente recurso, no prazo de 48 horas, contados da intimação da presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Expeça-se mandado para o cumprimento da presente liminar a ser cumprido no plantão e com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora